Tribunal: TJMT
Processo: 1013093-60.2019.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013093-60.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DIOGENES GARRIO CARVALHO - CPF: 275.144.298-67 (APELADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – LAUDO DE INSPEÇÃO EMITIDO PELO INMETRO – REGULARIDADE DO MEDIDOR COMPROVADA – COBRANÇA LEGÍTIMA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - A inspeção no medidor de energia elétrica realizada pelo Instituto de Pesos e Medidas (IPEM/MT), órgão delegado pelo INMETRO, é válida, não havendo que se falar em perícia unilateral.

II – Ademais, restou demonstrado nos autos que a proposta da empresa instalada no endereço acompanhou a inspeção, entretanto, se recursando a assinar o termo de ocorrência e a notificação para acompanhar a pericia Inmetro.

III - Uma vez comprovada à regularidade das medições instrumentalizadas em faturas que o consumidor entende exorbitantes através de laudo pericial oficial, não há se falar em cobrança indevida, tampouco em responsabilidade civil da concessionária de serviço público (art. 14, § 3o, do CDC).

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Recurso de Apelação Cível interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara da Comarca de Rondonópolis/MT, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais no 1013093-60.2019.8.11.0003, movida por DIOGENES GARRIO CARVALHO, em desfavor da empresa ora Apelante.

Na origem, a parte requerente/apelada, questionou a emissão de fatura eventual no valor de R$ 20.557,62 (Vinte mil quinhentos e cinquenta e sete reais e sessenta e dois centavos), referentes à recuperação de consumo, alegando que os atos praticados pela concessionaria elétrica são arbitrários e ilegais.

Afirmou que a dívida pretérita deveria ser cobrada separadamente.

Que a coação de corte no fornecimento elétrico é desleal e ilegal, capaz de gerar dano moral.

Requereu tutela liminar para que a empresa requerida se abstenha de efetuar a suspensão de energia elétrica, bem como que determine a exclusão da parte autora junto ao registro de inadimplentes.

No mérito, requereu a declaração da inexistência do débito, bem como a condenação da empresa requerida ao pagamento de danos morais.

Apresentada contestação, a empresa elétrica requerida pugnou pela legalidade da fatura eventual.

Afirmou que o aparelho foi enviado para o INMETRO que constatou a existência da irregularidade no registro do consumo.

A contestação foi apresentada de forma intempestiva, razão pela qual o juiz de piso decretou a revelia da empresa requerida.

Após análise dos autos, o Juiz de piso reconheceu julgou a ação procedente nos seguintes termos:

“Ex Positis, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial. Ratifico os termos da antecipação de tutela concedida.

Declaro inexistente o débito integral de R$ 20.577,62 (vinte mil, quinhentos e setenta e sete reais e sessenta e dois centavos), sendo rateados em duas faturas nos importes de R$ 10.232,10, (dez mil, duzentos e trinta e dois reais e dez centavos) e R$ 10.345,52 (dez mil, trezentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos), ambas com vencimentos em 30/08/2019. Condeno a parte ré, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, a favor do patrono do autor, em verba que fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC. Transitada em julgado, ao arquivo com baixa e anotações necessárias.”.

Insatisfeita com a sentença, a parte autora apresentou Recurso de Apelação, aduzindo aue; (i) a legalidade Do Procedimento Adotado Pela Apelada Para Caracterização De Irregularidade E Recuperação De Consumo já que a parte apelante acompanhou a inspeção; (ii) que os registros fotográficos e o Laudo do INMETRO são suficientes para caracterização da fraude; (iii) por fim, requereu a reforma da sentença para declarar a legalidade dos procedimentos de recuperação de consumo, bem como a condenação da parte recorrida ao pagamento integral do valor da fatura questionada.

Apresentada contrarrazões a parte apelada pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara da Comarca de Rondonópolis/MT, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais no 1013093-60.2019.8.11.0003, movida por DIOGENES GARRIO CARVALHO, em desfavor da empresa ora Apelante.

Deflui-se dos autos, que a controvérsia restringe-se em averiguar a licitude no procedimento adotado pela concessionaria/apelante, a qual resultou um débito de R$ 20.557,62 (Vinte mil quinhentos e cinquenta e sete reais e sessenta e dois centavos) a título de recuperação de consumo na unidade consumidora, pertencente à parte apelante.

Inicialmente, esclareço que analisando o termo de ocorrência, verifico que a empresa elétrica apelante afirmou ter procedido com a vistoria na presença dos prepostos da empresa onde a UC do ora apelado esta instalada.

Nessa forma, inserindo o endereço da fatura elétrica no Google Maps, verifico que a UC está instalada na clinica Gera Medicina e Segurança do trabalho.(
https://www.google.com/maps/@-16.4711805,-54.6357024,3a,75y,234.37h,84.96t/data=!3m7!1e1!3m5!1sGeqmTAv7R7JRjU1yoZ3jTw!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fpanoid%3DGeqmTAv7R7JRjU1yoZ3jTw%26cb_client%3Dmaps_sv.tactile.gps%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D288.35992%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i16384!8i8192)
.

Ainda em consulta ao Google, verifico que a empresa esta hospedada no seguinte endereço digital (
http://www.geramedicina.com.br
).

Da mesma forma, verifiquei tratar-se que o apelante Diógenes Garrio Carvalho, é médico, com registro no CRM CRM/MT 4142 | RQE 3463, proprietário da empresa supra mencionada. (
https://rsaude.com.br/videos/profissional/diogenes-garrio-carvalho/29452
) e (
http://cnpj.info/Diogenes-Garrio-Carvalho-Gera-Medicina
).

Assim, não se trata de um endereço residencial, e sim, de um endereço comercial.

Pois bem.

Analisando os autos, entendo que o lastro documental angariado evidencia que ao revés do entendimento adotado pelo juiz de primeiro grau, os prepostos da parte autora/apelada estava presente no momento da inspeção através da sua preposta Sra. Marchiane Tenório), fato que inclusive foi mencionado no termo de ocorrência. (id. 114455996 - Pág. 4 e id. 114457466 - Pág. 6).

Da mesma forma, restou demonstrado, a parte apelada se recusou a assinar o termo de ocorrência, e o termo de substituição do medidor, onde observo existência de notificação para acompanhar a perícia técnica do Inmetro, que iria ser realizada em 13/03/2018.

Assim, é evidente que a parte apelada foi cientificada a respeito da substituição do medidor e do encaminhamento do aparelho para perícia, com a indicação da data, horário e local da apuração técnica, conforme se infere do Comunicado de Substituição de Medidor trazido à baila marcada para o dia 19/03/2019 (id. 114455996 - Pág. 4).

Ademais, friso que é impossível à substituição do aparelho medido de consumo, sem a presença dos representantes da clinica médica, já que é necessário desligamento da energia.

Removido o medidor, e encaminhado para a perícia INMETRO, confirmou a existência de irregularidades no aparelho medidor (id. 114455996 - Pág. 5).

Ademais, analisando o histórico de consumo de consumo da UC (id. 114457459 - Pág. 1), verifico que antes da troca do aparelho medidor, a parte apalada possui consumo médio entre 3.500 kHw a 4.500 KHw, e que após a substituição, passou a ter consumo médio entre 6.500 kHw e 9100 kHw.

Assim, fácil perceber que, embora a sentença de piso atribuindo a pecha de unilateral, o exame técnico foi realizado por instituição oficial, idônea e desinteressada no litígio, dotada de capacidade técnica para aferir as verdadeiras condições de uso e a funcionalidade do equipamento submetido à sua análise, o que evidencia a legitimidade das informações registradas no documento.

Portanto, sendo oportunizado o acompanhamento da perícia técnica, realizada por instituição oficial, não há que se falar em irregularidade do procedimento de apuração de consumo pretérito, sendo, por conseguinte, imperioso o reconhecimento da improcedência dos pedidos iniciais.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

'ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CORTE FORNECIMENTO DE ENERGIA. MEDIDOR ADULTERADO. LAUDO PRODUZIDO GARANTINDO ACESSO A AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. OBEDIÊNCIA AOS NORMATIVOS DA ANEEL. PRECEDENTE VINCULANTE DO STJ. FALTA DE PROVA DO ALEGADO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cuidam os presentes autos de apelação cível interposta por José Freire dos Santos, contra sentença oriunda do Juízo da 2a Vara da Comarca de Itapipoca/CE que julgou improcedente a ação indenizatória movida pelo ora apelante por entender válida a perícia realizada pela recorrida por ter sido realizada Laboratório de Medidas Elétricas da CAM - Brasil e com comunicação para o recorrente comparecer ao ato de aferição. 2. Diferente dos casos mais corriqueiros que a Companhia Energética do Ceará - ENEL produz o laudo de forma unilateral, a presente lide diferencia-se das demais justamente porque o laudo foi produzido por laboratório especializado pertencente a terceiro e que oportunizou a parte autora/apelante a sua participação no processo, obedecendo-se, assim, aos regulamentos expedidos pela ANEEL e a jurisprudência pátria. 3. Com efeito, apesar de ter sido convidado a participar da perícia, a parte promovente/recorrente quedou-se inerte, deixando de exercer o seu direito. Assim, inexiste prova nos autos que invalide a perícia realizada e que constatou ter sido retirado o selo e a tampa de proteção do medidor de energia, bem como aferiu-se que o medidor teria sido adulterado para não registrar o consumo de energia. [...] 6. Recurso conhecido, mas improvido.' (TJ-CE - APL: 00170303820168060101 CE 0017030-38.2016.8.06.0101, Relator: CARLOS ALBERTO MENDES FORTE, Data de Julgamento: 14/08/2019, 2a Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 14/08/2019).

Ainda,

'RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –EMBARGOS INFRINGENTES. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. CORSAN. ÔNUS DA PROVA. PERÍCIA NO HIDRÔMETRO. 1. A prova dos autos demonstra ter havido consumo excedente, seja por vazamento interno ou descuido, que não pode ser atribuído a defeito no aparelho medidor. 2. Perícia realizada no equipamento que mediu o consumo de água nos meses em que foi registrada a suposta anormalidade, Hidrômetro no A10N333773, o qual não apresentou irregularidades, segundo laudo do INMETRO. 3. O Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - INMETRO é órgão idôneo, vinculado ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, com capacidade técnica para aferir as condições de uso e a funcionalidade do equipamento que foi submetido a sua análise, não havendo falar em unilateralidade do relatório produzido. 4. Por outro lado, a parte autora não comprovou ter havido falha na prestação do serviço fornecido pela embargante. 5. Com a verificação do hidrômetro instalado na unidade da consumidora ora embargada, a CORSAN se desincumbiu do ônus da prova que lhe competia, em razão da inversão que determina o Código de Defesa do Consumidor. EMBARGOS INFRINGENTES ACOLHIDOS.' (TJ-RS - EI: 70059254789 RS, Relator: Sergio Luiz Grassi Beck, Data de Julgamento: 16/05/2014, Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 23/05/2014).

Ante o exposto, Conheço do Recurso de Apelação, e DOU PROVIMENTO, nos termos da fundamentação acima.

Por fim, inverto o ônus da sucumbência, condenando a parte autora ao pagamento das custas e honorários que fixo em 15% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022